Tribunal: TCU
Processo: 030.532/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de examinar a consistência fiscal das estimativas de receitas, dos montantes fixados de despesas e da meta de resultado primário e demais aspectos de conformidade do Projeto de Lei Orçamentária Anual da União para o exercício de 2021 (PLOA 2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Acompanhamento objetivando examinar a consistência fiscal das estimativas de receitas, dos montantes fixados de despesas e da meta de resultado primário e demais aspectos de conformidade do Projeto de Lei Orçamentária Anual da União para o exercício de 2021. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. alertar o Poder Executivo Federal, com fulcro nos arts. 1o, § 1o, e 59, § 1o, inciso V, da Lei Complementar 101/2000, sobre o risco de comprometimento da capacidade operacional dos órgãos federais para a prestação de serviços públicos essenciais aos cidadãos, tendo em vista que a eventual ampliação dos montantes destinados a despesas discricionárias no exercício de 2021 está condicionada, dentre outros fatores, a medidas legislativas capazes de reduzir, já em 2021, o montante das despesas obrigatórias fixadas; 9.2. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com fulcro no art. 41, inciso I, alínea "a" e § 2o, da Lei 8.443/1992, que os valores constantes do PLOA 2021 se mostram compatíveis com os limites estabelecidos pelo Novo Regime Fiscal de que trata a Emenda Constitucional 95/2016, já considerando os efeitos decorrentes do Despacho do Exmo. Ministro Relator Bruno Dantas, proferido em 3/7/2020 no âmbito do processo TC Processo 040.306/2019-4 , que se materializaram em acréscimo de R$ 61,7 milhões ao Ministério Público da União, os quais foram devidamente absorvidos no limite de despesas primárias do Poder Executivo; 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 9.4. restituir os autos à Secretaria de Macroavaliação Governamental, para o prosseguimento da análise de mérito, inclusive quanto às diligências aprovadas nos termos da Comunicação ao Plenário apresentada pelo Exmo. Ministro Raimundo Carreiro na Sessão de 16/9/2020, versando sobre recomendação com vistas à adoção de providências para que seja incluída, nos projetos de lei orçamentária anual, a estimativa de receitas decorrentes de acordos de leniência celebrados no âmbito da Controladoria-Geral da União e da Advocacia-Geral da União.